Tribunal: TJES
Processo: 5005149-51.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005149-51.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA CORREA DE SOUZA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (3)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSORCIADO DESISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO NO SORTEIO OU EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5005149-51.2023.8.08.0012

Recorrente: ANGELA MARIA CORREA DE SOUZA

Recorridos: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6583788).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANGELA MARIA CORREA DE SOUZA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que o recurso seja conhecido e provido, com a reforma da sentença, aduzindo a existência de vício de consentimento e má prestação contratual, razão pela qual a devolução/restituição dos valores pagos no consórcio deverá ser imediata, sem qualquer desconto, além da condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte recorrida deve restituir os valores pagos pela recorrente, consorciada desistente, de forma imediata, bem como se é cabível indenização por danos extrapatrimoniais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem, que julgou improcedente os pleitos autorais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Vejamos:

No entanto, não há dúvida de que o contrato de Id. 23903027 encontra-se assinado pela parte autora, bem como há identificação clara da natureza desse contrato, estando a parte autora ciente da modalidade de consórcio.

De outro lado, a ré comprova por meio de gravação telefônica (Id. 26276537) que, antes da celebração do contrato, entrou em contato com a parte autora para confirmar o interesse na contratação do produto. Na mesma ligação, a autora é informada sobre as características do contrato, seus riscos e demonstra ciência em relação a todas as explicações. Na mesma ligação, ainda, a parte autora afirma que não recebeu do vendedor nenhuma promessa de contemplação, estando ciente de que não há garantia de sorteio ou liberação da carta de crédito no início do contrato. Diz também conhecer as características do consórcio e estar de acordo com o prazo de duração.

[...]

No entanto, a comunicação prévia da administradora do consórcio afasta a alegação de erro ou vício de consentimento por parte da consumidora. O contato é feito antes da aprovação do contrato pela vendedora. Na verdade, a própria consumidora anui com a falsidade, em conluio com o vendedor/preposto.

Logo, não há vício de consentimento como fator determinante para a contratação. O comportamento do consumidor, neste caso, foi contraditório e contrário à boa-fé que deveria nortear a relação de ambos os contratantes. Houve, na hipótese, má-fé do preposto, mas também da consumidora em anuir com diversas falsidades no momento da confirmação do contrato por meio telefônico.

Em inúmeras hipóteses, as empresas são responsabilizadas pela omissão em coibir fraudes. No entanto, como na hipótese dos autos, a empresa agiu de maneira prudente ao ligar para o consumidor e confirmar todas as informações mais importantes relativas ao contrato, especialmente a impossibilidade de contemplação imediata. Nota-se que o contato foi realizado antes da aprovação do contrato, não sendo admissível, portanto, que o autor tenha persistido no erro ou anuído com a artimanha proposta pelo vendedor, em evidente má-fé.

Ademais, de acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado, a restituição de valores ao consorciado desistente sempre se dará em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares, que não é o caso dos autos.

Na situação em apreço, verifico que restou incontroverso nos autos que a recorrente desistiu na manutenção do contrato antes mesmo da propositura da presente demanda (por tal razão não pleiteou a rescisão do negócio jurídico firmado), de acordo com a narrativa constante de sua petição inicial e das informações contidas no extrato do consorciado (ID 6583754).

Além do mais, inexiste promessa de contemplação, mas tão somente desistência contratual, razão pela qual há necessidade de aguardar o encerramento do grupo para obter a restituição das parcelas.

Além disso, consoante sabiamente asseverado pelo juízo de piso, não há prova nos autos de que a parte recorrente tenha sido induzida a erro quanto a quaisquer das qualidades do contrato celebrado entre as partes ou à natureza da contratação, não se falando, dessa forma, em violação aos direitos da personalidade, passíveis de indenização por danos extrapatrimoniais.

Desse modo, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANGELA MARIA CORREA DE SOUZA
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)